Tribunal: TJDFT
Processo: 0707634-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Classe: AR – Ação Rescisória Autos no 0707634-39.2020.8.07.0000 Autor: Geovania Teixeira De Paulo Réu: William de Sousa Silva Relator Desembargador Alvaro Ciarlini D e s p a c h o Com fundamento no art. 437 do CPC, manifeste-se a autora a respeito da contestação oferecida pelo réu (Id. 20128809), no prazo de 15 (quinze) dias. Transcorrido o prazo assinalado, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília–DF, 1o de novembro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator